Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010553-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação, Custas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 025.848.757-72 (AGRAVANTE), UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 176.887.606-15 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 427.113.046-04 (AGRAVANTE), ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 530.852.806-34 (AGRAVANTE), EDUARDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.163.571-72 (AGRAVANTE), MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 004.597.201-04 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS GUIMARAES ANDRADE - CPF: 000.103.751-04 (AGRAVANTE), MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 292.670.301-59 (AGRAVANTE), HELOISA GLASS - CPF: 296.651.831-68 (AGRAVANTE), SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 288.155.481-49 (AGRAVANTE), DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 462.663.301-30 (AGRAVANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), APARECIDO DALAFINI - CPF: 012.400.058-49 (AGRAVADO), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (AGRAVADO), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (AGRAVADO), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (AGRAVADO), RIZOLETA AMARAL DE ALMEIDA (AGRAVANTE), HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA - CPF: 023.209.081-53 (AGRAVANTE), WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 011.572.361-70 (ADVOGADO), ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 597.975.331-15 (ADVOGADO), JULIANA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA CUNHA - CPF: 820.406.301-63 (ADVOGADO), ANA LETICIA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA SILVEIRA - CPF: 964.801.731-04 (ADVOGADO), ADEMIR FREIRE DE MOURA - CPF: 141.414.181-53 (ADVOGADO), NEUZA SILVA FREIRE - CPF: 084.089.121-00 (ADVOGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1010553-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTRO

AGRAVADOS
:
APARECIDO DALAFINI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ALTERAR O VALOR DA CAUSA -

‘DE OFÍCIO’ - APÓS 17 ANOS DE TRAMITAÇÃO -

DESCABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO SOB A VIGÊNCIA DO

CPC/73 – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – PREJUÍZOS PARA AS PARTES –

DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe determinar a emenda da inicial fixando novo valor da causa ‘de ofício’ após 17 anos de tramitação do feito, muito mais ainda quando a distribuição da ação se deu sob a vigência o CPC/73, o qual não previa a correção do valor da causa
ex officio
pelo magistrado condutor do feito, bem como no período da sua fixação (2005), o imóvel se localizava em região praticamente inóspita, cujo preço pouco valia, podendo o valor fixado à época corresponder de fato ao valor da área em discussão.

Ademais, a decisão proferida vai de encontro com o artigo 5o, inciso, LXXVIII, da Constituição Federal, além de trazer prejuízo imensurável para as partes que aguardam uma resposta do Poder Judiciário por mais de17 anos, sem qualquer solução, exceto medidas que oneram ainda mais o processo e dificultam a celeridade processual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA
em face da
decisão interlocutória
proferida na
Ação Reivindicatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização no 0000850-51.2005.8.11.0049
, ajuizada contra
APARECIDO DALAFINI e OUTROS
, que determinou a retificação do valor da causa para R$94.380.000,00 (nove e quatro milhões e trezentos e oitenta mil reais), bem como determinou

o recolhimento das custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

Na concepção dos agravantes, o prejuízo é incalculável, na medida que os autos originários estão em fase próxima de prolação de sentença, inclusive com prova pericial já realizada com tese que lhes favorecem.

Pretendem a nulidade da decisão, uma vez que a alteração do valor da causa deu-se sem a devida intimação da parte autora para se manifestar sobre a possível alteração do valor da causa, violando o contraditório e a ampla defesa, além de ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e dos artigos 9o e 10 do CPC/15, diante da decisão surpresa.

Ponderam que
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Questionam ainda a não incidência do artigo 290 do CPC/15 para fins de cancelamento da distribuição em se tratando de ato de complementação de despesas processuais e/ou impugnação ao valor da causa.

Esclarecem que a maioria da totalidade da área de terras de 18.000 hectares, a qual foi levada em consideração pelo juiz para atribuir o valor da causa, foi objeto de acordo, de modo que a discussão na origem se prende sobre uma área de 6.389,72 hectares, o que não foi observado pela decisão recorrida, inclusive o laudo pericial identificou de forma exata o total das áreas dos agravados que estão sobrepostas aos imóveis dos agravantes.

No mais, consignam que foram objeto de acordo os imóveis de matrículas no 5779, 5780, 5781. 5782 e 5783 em nome de GRACIEMA ALMEIDA SANTOS, e matrículas n° 5786, 5787 e 5788 em nome do JOSÉ MARCONI ALMEIDA SANTOS.

Concluem dizendo que a decisão agravada não observou o parâmetro justo para a fixação do valor da causa, fixando de forma incorreta o parâmetro de 18.876 hectares, não levando em consideração o acordo outrora realizado sobre maior parte da área objeto de litígio, o qual foi homologado inclusive nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Código no 286 (conexa), reafirmando que a área efetivamente objeto de discussão nos autos originários é de 6.389,72 hectares.

Ainda, enfatizam que o critério que melhor reflete o valor do hectare para a avaliação da área objeto da presente ação é a Tabela referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do Município de Vila Rica – MT
, devendo ser utilizada essa tabela como parâmetro para a avaliação da área, com o objetivo de retificação do valor da causa, e que considerando o tipo da área, como no caso, onde
5.526,61 hectares
é área nativa, cujo valor por hectare corresponde em
R$926,00
, totalizando
R$4.875.954,86
e o restante
1.124,11 hectares
, área de pastagem, cujo valor por hectare importa em R$2.313,00, totalizando R$2.600.066,43. Total Geral:
R$7.476.021,29

(sete milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, vinte e um reais e vinte e nove centavos)
.

Por fim, pugna pela liminar recursal, para que o agravo seja recebido no efeito suspensivo. E no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja
considerada a delimitação do objeto da lide (6.389,72 ha), bem como a pauta de ITR, que melhor reflete as características da área objeto desta ação (maior parte mata nativa), retificando o valor da causa para
R$ 7.476.021,29 (sete milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, vinte e um reais e vinte e nove centavos)
.

A liminar recursal foi
deferida
no
ID no 131142651
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 134285697
, oportunidade em que a parte agravada informa não se opõe no que tange ao valor que deve ser adotado por hectares para atualização do valor da causa e muito menos com a adoção de ITR como parâmetro mais adequado, contudo, discorda quanto à dimensão da área objeto da ação na origem, entendendo que tanto os agravantes quanto o Juiz estão equivocados em suas informações.

Para parte agravada, trata-se de pleito reivindicatório de 1.000, hectares de área rural, conforme matrículas no 5.789 e 5.778, e não de 18.876 hectares como fixado na decisão recorrida e muito menos de 6.389,72 hectares ficados pelos agravantes, conforme cópia da ação em anexo.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que nos termos do artigo 292 do CPC/15, poderá o juiz da causa corrigir ‘de ofício’ o valor da causa
quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Confira:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será.

(...)

§ 3o
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”.

Ocorre que a decisão recorrida determinou ‘de ofício’ a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, após 17 anos de tramitação do feito.

No entanto, descabe a determinação de emenda da inicial ‘de ofício’ após 17 anos de tramitação do feito. Aliás, a ação foi proposta na vigência do Código Processo Civil de 1973, quando não era possível a correção de ofício.

Ademais, trata-se de ação em que se discute valor de causa de áreas de terras, que por si só é uma das mais complexas, uma vez que necessário se faz socorrer-se das mais variadas noções de valor para que, após uma somatória de conteúdo, poderá aproximar-se, ao menos, do que realmente seja a expressão de valor.

A complexidade é muito maior em se tratando de valor de imóvel localizado em região que a época (2005), era praticamente inóspita (Vila Rica), inclusive uma das regiões mais distantes da Capital (aproximadamente 1.270 km), cujo preço das terras pouco valiam.

Provavelmente a porção de terra em discussão (1.000 hectares –
ID no 134294650
) poderia corresponder o valor da causa que fora dado naquele período.

Se não bastasse, não estaríamos hoje discutindo o valor da causa se o Poder Judiciário não fosse tão moroso na prestação jurisdicional, pois são 17 anos de demora, sem qualquer solução, trazendo prejuízos e desgastes para as partes.

Portanto, a esta altura da situação descabe a determinação de emenda da inicial para onerar ainda mais aqueles que aguardam uma resposta do Poder Judiciário há praticamente duas (02) décadas, inclusive indo de encontro com o
art.5o, LXXVIII, da Constituição Federal
, que assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, bem como a entrega de um serviço público eficiente.

Segundo o Jurista
NAGIB SLABI FILHO
:

“A norma garante mais que o direito de ação ou de acesso ao judiciário, mas a sua eficiência, celeridade e tempestividade. Poder-se-ia dizer que a norma declara o direito fundamental de todos à eficiente realização do processo pelo qual se leva o pedido à cognição judicial ou administrativa: é assim, direito ao processo eficiente, muito além do simples direito ao processo”.

(SLAIBI, Nagib Filho. Reforma da Justiça, Editora Impetus, 2005, p. 19)

Ainda, o jurista
PAULO HOFFMAN
:

“Diante do novo inciso LXXVIII do art. 5° da CF/88, com a previsão da duração razoável do processo como garantia constitucional do cidadão, nosso posicionamento é cristalino no sentido de que o Estado é responsável objetivamente pela exagerada duração do processo, motivada por culpa ou dolo do juiz, bem como por ineficiência da estrutura do Poder Judiciário, devendo indenizar o jurisdicionado prejudicado – autor, réu, interveniente ou terceiro interessado -, independentemente de sair-se vencedor ou não na demanda, pelos prejuízos materiais e morais.”
(Razoável Duração do Processo, Quatier Latin do Brasil, São Paulo, 2006, p.99.).

Enfim, é senso comum bem aceito e fundamentado que “
direito tardio não é justiça
”, logo, um processo longo, exaustivo, perdido em seus próprios fins, causa mais prejuízos que benefícios para as partes.

Por outro lado, ainda que a tramitação do processo fosse mais célere, provavelmente, o valor da causa deveria corresponder sobre a porção de terra em discussão, qual seja, de 1.000 hectares, conforme defendido pelos agravados e verificado da Ação Reivindicatória de
ID no 134294650
. Confira o seguinte trecho da inicial:

Diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser reformada, de modo que prevalece o valor dado à causa no ano de 2005.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, de modo a prevalecer o valor dado à causa no ano de 2005.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023